Tribunal: STF
Processo: Rcl 73410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Severino do Ramo de Araújo Silva contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (Processo 5083687-77.2021.4.02.5101) que, em tese, teria desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 5.090, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. FLÁVIO DINO.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro por SEVERINO DO RAMO DE ARAUJO SILVA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual o Acórdão, nessas condições, negou provimento ao recurso visto a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autorizar o julgamento imediato de causas que versem sobre mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 



    [...]



    A r. decisão foi proferida pela Colenda Turma em 30/09/2024 negou provimento do Recurso Inominado interposto pelo Autor. 



    Contudo, data maxima venia, ao preferir a referida decisão, o r. Julgador deixou de observar, que o STF, por decisão do Ministro Flávio Dino, em 12/06/2024, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, sobre remuneração das contas ativas do FGTS, estabelecendo o seguinte entendimento, a saber: 



    [...]



    Diante da decisão de instância superior, ANTERIOR A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO NOS AUTOS DA ADI 5090 QUE TRAMITA NESTA CORTE, foi determinada a extinção da ação, sem resolução de mérito de todos os processos que versem sobre a matéria julgada em ADI 5.090 (STF – ARE 673.256). 



    Ao apreciar os Embargos de Declaração interposto pelo Autor, ora Reclamante SEVERINO DO RAMO DE ARAUJO SILVA, argumentou o MM. Juízo decidiu nestes termos: 



    [...]



    Observe, Preclaros Julgadores, que o entendimento emanado pelo Juízo a quo, data maxima venia, não converge para o decidido nesta Corte Superior. 



    Nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090), este ínclito Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator no acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 12/07/2024, do qual, por intermédio dos Embargos de Declaração, acentuou que devido a modulação de efeitos ex nunc, conferidos em decisão proferida por esta Corte, garantiu que as Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deverão ser corrigidas pelo IPCA, sendo este o principal índice de recomposição monetária conforme inflação, QUE DECORRERIA A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO, QUAL SEJA, 12/07/24, INCLUINDO OS EFEITOS DA DECISÃO AS PARCELAS VINCENDAS, TAMBÉM POSTULADAS NA DEMANDA. 



    Contudo, após diversas tentativas infrutíferas deste Reclamante, as decisões sequer incidiram sobre a omissão referida do Juízo, do qual somente prestou objetivar apenas a recomposição das contas do FGTS de forma pretérita, o que certamente não corresponde a exordial da ação. 



    [...]



    Nestes termos, o Autor quando do ingresso da Ação e até os dias atuais está com o contrato ativo, logo, em razão do decidido em julgamento da ADI 5.090, seu pedido se restringe as diferenças dos depósitos do FGTS ante a aplicação de índice de efetiva recomposição monetária até a data do seu saque, ou seja, neste presente caso, refere-se a as parcelas vincendas a partir da data 12/07/24, CONFERINDO AUTOMATICAMENTE OS REQUISITOS DEMANDADOS DO JULGAMENTO EM QUESTÃO. 



    Todavia, apesar deste Reclamante reiterar diversas vezes durante o percurso da ação, que a mesma faz referência as PARCELAS VINCENDAS, ou seja, aquelas a partir da data 12/07/24 prevalece entendimento de que o Autor estaria se referindo as contas pretéritas, sendo certamente o oposto. 



    [...]



    Cabe ainda informar FATO SUPERVENIENTE ocorrido nos autos da ADI 5090 que interrompe os efeitos da decisão outrora prolatada, impondo a suspensão de Ações Judiciais nas quais de discute exatamente os efeitos daquela decisão e sua modulação. 



    O Partido Solidariedade apresentou Embargos Declaratórios nos autos da ADI 5090 em relação à decisão proferida por esta Corte Maior, em junho deste ano, que determinou que a correção das contas vinculadas ao FGTS seja feita com base no IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, assegurando a preservação do valor econômico do fundo diante da inflação e limitando os efeitos dessa correção apenas para o futuro, sem a recomposição das perdas passadas.



    [...]



    O Partido Solidariedade, autor da ADI, argumenta que essa função constitucional deve prevalecer sobre a função social do FGTS, que utiliza os recursos para investimentos e também assegurar os direitos dos trabalhadores que já haviam ajuizado ações judiciais questionando a utilização da TR como índice de correção dos depósitos do FGTS. 



    [...]



    Em face do exposto, para salvaguarda dos direitos dos trabalhadores que possuem Ações Judiciais já distribuídas anteriormente a decisão proferida por esta Corte em Junho de 2024, REQUER o imediato sobrestamento dos atos processuais no processo de número 5083687-77.2021.4.02.5101, até a publicação da decisão relativa aos Embargos Declaratórios opostos.”



    Ao final, requer “Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida na Ação Judicial de nº 5083687-77.2021.4.02.5101, movida por SEVERINO DO RAMO DE ARAUJO SILVA, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão dos atos processuais Ação Judicial de nº 5083687-77.2021.4.02.5101, até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.090, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. FLÁVIO DINO, cujo acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    Sem razão o Reclamante.



    Do voto condutor do acórdão paradigma, proferido pelo Min. FLÁVIO DINO, é possível concluir que esta CORTE não fixou o IPCA como índice de correção do FGTS; o IPCA foi declarado “como piso”. Tem-se, das razões do voto, ainda, que a garantia de correção, sob essa premissa, tem efeitos prospectivos. Confira-se:



    “Em primeiro lugar, considero relevantíssima a manifestação das centrais sindicais quanto à concordância sobre a incidência do IPCA como critério e piso para a correção das contas. Entendo que a autonomia privada coletiva deve ser prestigiada, à vista da diretriz emanada do art. 7º, inciso XXVI, da CF. Ademais, trata-se de uma solução que: a) preserva a função social da propriedade (no caso, das contas do FGTS); b) não vai trazer retração ou inviabilidade de financiamento de habitação para os mais pobres; c) evita uma intervenção judicial desproporcional no domínio econômico; d) protege a estabilidade de contratos; e) é mais compatível com o direito (e o dever) fundamental à responsabilidade fiscal, sem a qual não existe responsabilidade social e concretização de direitos constantes da Constituição. 



    [...]



    A possibilidade de recomposição das perdas passadas é incompatível com a eficácia prospectiva da decisão, porque cria para os credores um direito expectativo em razão de fatos ocorridos no passado. A criação desse direito seria um efeito retroativo da decisão (ex tunc). 



    [...]



    A função social a que se destina o FGTS é mais um motivo para afastamento da permissão de recomposição das supostas perdas passadas. A aplicação de um novo critério de atualização com efeitos pretéritos causaria grave desequilíbrio econômico no Fundo, com risco de comprometimento dos contratos já celebrados, de linhas de crédito, de investimentos em curso e do desenvolvimento de projetos de interesse social . 



    Entendo que esta Corte deve assegurar a transição do passado para o futuro sem comprometimento do equilíbrio financeiro do FGTS, em atenção ao art. 23 da LINDB, segundo o qual a decisão judicial ‘deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais’.



    [...]



    Com base nesses fundamentos, divirjo, em parte, do Ilustre Relator para julgar parcialmente procedente o pedido para: 



    (i) interpretar conforme a Constituição os dispositivos impugnados (art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991), para declarar que a remuneração do saldo das contas do FGTS não pode ser inferior ao índice legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA). 



    (ii) estabelecer que, nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação; 



    (iii) estabelecer que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente (ex nunc), a partir da publicação da ata de julgamento.”



    O Tribunal reclamado assim se pronunciou (eDoc. 04, fls. 199-201 ):



    “Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: 



    a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e 



    b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. 



    Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito. 



    Entretanto, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento. 



    Destaca-se, outrossim, que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o principio da hierarquia de instâncias. 



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020). 



    Portanto, tendo em conta a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, a manutenção da improcedência, na forma supra, é medida que se impõe, em razão da irretroatividade dos efeitos do julgado (efeitos ex nunc) e também porque mantida a forma legal de correção, estabelecendo-se apenas uma garantia prospectiva contra a perda no poder de compra do trabalhador, em período no qual a inflação vier a superar a rentabilidade do FGTS, quando, então, incumbirá ao Conselho Curador do Fundo providenciar a forma de compensação.”



    Assim, é possível assentar que o entendimento exarado pelo Juízo reclamado não diverge dos fundamentos adotados pelo Plenário da CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente